Tribunal: CARF
Processo: 13896.906878/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906878/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.586 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE
INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO
PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE
Não verificada circunstância de erro material, descabe a retificação da
declaração após ciência do despacho decisório, para alteração do crédito
alegado, pois a alteração do pedido original configura inovação processual
vedada, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de nova declaração..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 18286.88534.211210.1.3.04-0717 (fls.
39/45 do e-processo), transmitida em 21/12/2010, por meio da qual o contribuinte pretendeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906878/2012-15
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906878/2012-15

compensar débitos próprios utilizando-se de um suposto crédito decorrente de pagamento
indevido ou maior de estimativa de IRPJ referente ao segundo trimestre de 2006.
O crédito informado na PER/DCOMP no valor original de R$ 22.812,26 teria
origem no pagamento da estimativa de IRPJ referente ao segundo trimestre de 2006,
oportunidade na qual foi recolhido um DARF no montante de R$ 40.457,78.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 040174588 (fls. 7 do e-
processo), do qual o contribuinte foi intimado em 13/11/2012 (fls. 77 do e-processo), a
DERAT/SP acabou não homologando a compensação declaração, sob a alegação de que o
suposto crédito informado já teria isso integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte relata basicamente
que para o segundo trimestre de 2006, sob o código 2089, foi recolhido o montante de R$
138.134,08, por meio de quatro DARF`s nos valores respectivos de R$ 40.862,35, R$ 41.372,12,
R$ 49.382,76 e R$ 6.516,85. E conforme DCTF do período, o valor do tributo devido
correspondia a R$ 121.373,34. Portanto, foi feito um recolhimento a maior.
Consta do relatório produzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”) o rol de argumentos apresentados pelo contribuinte, de
modo que pedimos vênia para a sua transcrição, por economia processual (fls. 95/97 do e-
processo):
1) A manifestação é tempestiva;
2) O que ocorreu no caso em tela foi um evidente erro de falta de identificação do
crédito da impugnante, posto que há crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior no código 2089 do período 30/06/2006, conforme verifica se no relatório de
pagamento emitido pelo eCAC;
3) Veja que para o período de apuração 30/06/2006 no código 2089 foi recolhido o
montante de R$ 138.134,08, composto de 4 (quatro) DARF`s nos valores respectivos de
R$ 40.862,35, R$ 41.372,12, R$ 49.382,76 e R$ 6.516,85;
4) Verifica se que o débito declarado na DCTF corresponde ao valor de R$ 121.373,34,
portanto é nítido que houve recolhimento indevido ou a maior no código 2089 (doc.05);
5) A impugnante declarou à Receita Federal do Brasil que era devedora de tributo
recolhido no código 2089 no montante de R$ 121.373,34 e recolheu o montante de R$
138.134,08 composto de 4 (quatro) DARF`s;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906878/2012-15

6) A prova do crédito se faz através do relatório de recolhimentos que demonstram os
valores a maior, bem como a DCTF na qual consta o débito declarado de R$
121.373,34;
7) Tendo o sistema da Receita Federal do Brasil apontado divergências e informações,
deveria ter sido concedido o direito da impugnante em corrigir eventuais divergências
ou até mesmo apontado que não haviam impedidos do crédito pleiteado;
8) Há créditos compensáveis cuja prova se faz suporte legal à compensação, já outrora
mencionado, e direito à retificação das declarações firmadas com inexatidões materiais
antes da não homologação da compensação pretendida, nos termos da legislação vigente
na época dos fatos – art.78 da INRFB900/2008;
9) O Fisco, quando intima o contribuinte a retificar suas declarações (DIPJ, DCOMP),
por certo age em obediência ao princípio da verdade material, que permite que o
julgador administrativo identifique a verdade dos fatos;
10) A administração pública tem o dever constitucional de investigação e prova da
realização do suporte fático tributário, em atendimento aos princípios da legalidade,
motivação e da própria definição de lançamento;
11) Houve ausência de diligência por parte do Auditor da Receita Federal do Brasil, que
deixou de intimar a impugnante para retificar suas declarações nos moldes do art.78 da
INRFB900/2008; (transcreve doutrina e jurisprudência do Conselho de Contribuintes
(hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) sobre a matéria;
12) O Auditor Fiscal, ao deixar de intimar a impugnante para fazer a retificação das
inexatidões materiais anteriormente apontadas, a impediu de provar que os créditos
utilizados para a compensação de fato existiam;
13) Deve se anular o Despacho Decisório e reabrir se prazo para a retificação da
DIPJ/DCTF/DCOMP, trazendo por conseqüência a homologação da compensação
efetuada;
14) A Receita Federal, em obediência aos princípios da legalidade, do devido processo
legal e, notadamente da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art.5o, incisos
LIV e LV da Carta Magna, tem por procedimento intimar os contribuintes para que
regularizem suas PER/DCOMP`s e DIP`s, em ocorrendo erros materiais;
15) O contribuinte é protegido pelo princípio da isonomia tributária, nos termos do
art.150, II da Carta Magna; (transcreve a norma citada)
16) Não pode a Receita Federal utilizar se aleatoriamente do Termo de Intimação para a
regularização do preenchimento do PER/DCOMP e DIPJ/DCTF para alguns casos em
detrimento de outros, pois desta forma está tratando de forma dispare os contribuintes;
17) Configura se direta violação aos princípios da isonomia, do devido processo legal,
e, notadamente da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art.5o, incisos LIV e
LV da Carta Magna; (transcreve as normas citadas)
18) Os artigos 2o e 27 da Lei 9.784/99 dispõem expressamente que no processo
administrativo é garantido aos administrados o direito de ampla defesa; (transcreve as
normas citadas)
19) O Decreto no 70.235/72, por sua vez, taxa de nulos os despachos decisões proferidos
com preterição do direito de defesa; (transcreve o art.59 da norma citada sobre a
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906878/2012-15

nulidade, opinião da doutrina sobre a garantia de ampla defesa e jurisprudência judicial
sobre o assunto)
20) É obrigatória a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela apresentação de
manifestação de inconformidade nos termos do art.151, III do CTN; (transcreve a norma
citada, o §11 do art.74 da Lei 9.430/96 e jurisprudência do Conselho de Contribuintes)
21) Frente à apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade, não pode o
Fisco inscrever o valor lançado em dívida ativa nem propor a ação de execução fiscal;
22) Tomando a questão de limitação dos poderes da Administração, preleciona MARIA
SYLVIA ZANELLA DI PIETRO que o “princípio da razoabilidade exige
proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a administração e os fins que ela tem
que alcançar”;
23) Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação.
Alternativamente, requer a nulidade do Despacho Decisório a fim de que corrija as
inexatidões materiais registradas e obtenha a homologação da compensação pretendida;
24) Requer seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário ora impugnado pela
presente manifestação;
25) Protesta pela juntada posterior de documentos que venham a ser obtidos
futuramente, bem como pela realização de todos os meios de prova admitidas em
direito.
Em sessão de 24/04/2014, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO. Diante da ausência de provas robustas que justifiquem a
redução do tributo inicialmente declarado e recolhido, o crédito não deve ser
reconhecido.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 101/102 do e-processo):
A unidade de origem não reconheceu o direito creditório sob o argumento de que o
pagamento indicado, embora localizado, estaria integralmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte; este, por sua vez, afirma que o direito creditório existe, o
que pode ser provado pela DCTF e PER/DCOMP.
Conforme DCTF junho/2006 (fls.52/75), mais especificamente à fl.54, temos que o
contribuinte declarou débito de IRPJ, 2089, 2o trim/2006 no valor de R$ 121.373,34,
dividido em quotas. Nessa DCTF não houve alocação de pagamento para fins de
quitação do débito declarado. Por outro lado, de acordo com fls.48/51 o contribuinte
efetuou 4 (quatro) pagamentos de IRPJ em relação ao 2o trim/2006:
1) R$ 40.862,35 em 31/08/2006;
2) R$ 41.372,12 em 29/09/2006;
3) R$ 49.382,76 em 29/09/2006;
4) R$ 6.516,85 em 10/11/2006.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906878/2012-15

Na verdade, se considerarmos os valores originais (R$ 40.457,78) dos três primeiros
pagamentos, temos que inexiste pagamento a maior em relação a qualquer deles eis que
a soma dos mesmos perfaz R$ 121.373,34. Note se que os acréscimos legais (multa de
mora e juros de mora) são decorrentes da legislação tributária, não podendo serem
considerados como pagamento a maior. Se houve pagamento a maior, isso ocorreu em
relação ao pagamento de R$ 6.516,85, porém, esse pagamento não é objeto do presente
processo.
Além disso, vale observar que o contribuinte não indicou na DCTF apresentada a forma
de quitação do débito de IRPJ, 2o trim/2006. Tal procedimento poderia dar feição de
existência ao crédito pleiteado eis que deve ser respeitada a forma de quitação eleita
pelo contribuinte. Apesar disso, conforme fls.89/93 os sistemas da RFB alocaram os três
pagamentos ao débito total declarado, não restando crédito remanescente para fins de
restituição/compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera o seu
argumento de mérito e pleiteia o reconhecimento do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/02/2016 (fls. 108 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
28/03/2016 (fls. 110 do e-processo).
Tendo em vista que o prazo inicialmente fixado como data final para protocolo da
defesa, 25/03/2015, referia-se ao feriado nacional da “Paixão de Cristo”, o recurso voluntário
apresentado é tempestivo, razão pela qual deve ser analisado por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte, em sede de recurso voluntário, volta-se tão somente para a
discussão envolvendo a liquidez e certeza do seu direito creditório, cuja natureza decorre de um
suposto pagamento a maior de estimativa de IRPJ referente ao segundo trimestre de 2006.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906878/2012-15

O contribuinte transmitiu a sua PER/DCOMP na data de 21/12/2010, com a
informação de que teria recolhido um DARF a maior de IRPJ lucro trimestral, com vencimento
em 31/07/2008 e arrecadação em 31/08/2008, no valor de R$ 40.862,35. Desse total, teria um
crédito de R$ 22.812,26.
Ao confrontar aludida informação com o constante em DCTF, é possível verificar
que o mencionado DARF se refere na verdade a uma das cotas do IRPJ devido no segundo
semestre, cujo valor total confessado foi de R$ 121.373,34, divido em três cotas de R$
40.457,78.
Como muito bem pontuado pela DRJ/BEL, não há qualquer pagamento a maior
no que se refere ao DARF, posto que o valor recolhido coincide exatamente com aquilo
confessado em DCTF, senão vejamos mais uma vez (fls. 101/102 do e-processo):
Conforme DCTF junho/2006 (fls.52/75), mais especificamente à fl.54, temos que o
contribuinte declarou débito de IRPJ, 2089, 2o trim/2006 no valor de R$ 121.373,34,
dividido em quotas. Nessa DCTF não houve alocação de pagamento para fins de
quitação do débito declarado. Por outro lado, de acordo com fls.48/51 o contribuinte
efetuou 4 (quatro) pagamentos de IRPJ em relação ao 2o trim/2006:
1) R$ 40.862,35 em 31/08/2006;
2) R$ 41.372,12 em 29/09/2006;
3) R$ 49.382,76 em 29/09/2006;
4) R$ 6.516,85 em 10/11/2006.
Na verdade, se considerarmos os valores originais (R$ 40.457,78) dos três primeiros
pagamentos, temos que inexiste pagamento a maior em relação a qualquer deles eis que
a soma dos mesmos perfaz R$ 121.373,34. Note se que os acréscimos legais (multa de
mora e juros de mora) são decorrentes da legislação tributária, não podendo serem
considerados como pagamento a maior. Se houve pagamento a maior, isso ocorreu em
relação ao pagamento de R$ 6.516,85, porém, esse pagamento não é objeto do presente
processo.
O contribuinte inclusive parece concordar com as conclusões da DRJ/BEL ao
reiterar que de fato o valor de IRPJ devido no segundo semestre de 2006 era de R$ 121.373,34.
O que o contribuinte questiona então é que ele teria pago R$ 138.134,08, quer dizer, mais que o
devido, veja-se (fls. 117 do e-processo):
Nada obstante ter informado débitos no valor total de R$ 121.373,34 em sua DCTF-
Retificadora, o fato é que a recorrente recolheu aos cofres públicos o valor total de R$
138.134,08, composto por quatro pagamentos nos seguintes valores: R$ 40.862,35, R$
41.372,12, R$ 49.382,76 e R$ 6.516,85.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906878/2012-15

É importante destacar que o próprio acórdão recorrido traz a ressalva com relação
ao montante de R$ 6.516,85, o qual, poderia representar um recolhimento a maior, mas que não é
objeto da PER/DCOMP em discussão.
Para mais, o contribuinte ainda informa ter suportado retenções de IRRF no valor
de R$ 1.632,12, as quais deveriam necessariamente compor o seu saldo de crédito. Concluindo
então o seguinte (fls. 118 do e-processo):
Logo, temos a seguinte situação: o crédito da recorrente foi composto somando-se
aqueles decorrentes das retenções por ela suportadas no valor de R$ 1.632,12 (que
deveria ter sido reduzido do saldo devedor informado de R$ 121.373,34, mas não o foi),
com os R$ 16.670,74 (constituído a partir da diferença entre o débito informado (R$
121.373,34) e o valor efetivamente pago (R$ 138.134,008).
Destarte, o crédito da recorrente encerrava o montante de R$ 18.302,86, compostos,
como dito acima, pelos R$ 1.632,12 proveniente da dedução que deveria ter sido feita
do saldo devedor do IRPJ a pagar em razão das retenções suportadas pela recorrente,
mais os R$ 16.670,75 decorrentes dos pagamentos a maior efetuados em favor da
Secretaria da Receita Federal, como já comprovado.
Portanto, demonstrou-se com riqueza de detalhes que existem nos autos provas
cabais da existência desses créditos no valor total de R$ 18.302,86, inclusive nos
extratos de arrecadação obtidos no sistema da Secretaria da Receita Federal, bem
como, é de se ressaltar que que tais valores jamais foram contestados pela r.
decisão recorrida. (grifos constam do original)
Do até então exposto, é imprescindível ressaltar que nem mesmo o montante do
direito creditório mencionado no recurso voluntário coincide com aquele informado na
PER/DCOMP no 18286.88534.211210.1.3.04-0717.
O contribuinte reconhece ter cometido alguns equívocos, mas que eles não
poderiam implicar a desconsideração do seu crédito. Nas suas próprias palavras (fls. 120 do e-
processo):
Neste momento, deve-se reconhecer que a recorrente pode ter cometido erros
meramente materiais ao deixar de efetuar a dedução do IRRF quando da apuração do
saldo devedor do IRPJ, bem como ao deixar de quitar a pequena diferença no valor de
R$ 1.141,79 existente entre o crédito apurado R$ 18.302,86 e o valor do imposto (IOF)
devido (R$ 19.444,65).
Mas, como se sabe, simples erros materiais, especialmente os relativos ao
preenchimento dos diversos informes exigidos pela Secretaria da Receita Federal, não
podem ser motivo bastante ao não reconhecimento de créditos tributários que de fato
existem no mundo real.
Os chamados erros materiais são aqueles identificados como erros menores, passíveis de
correção, aos quais, de resto, todos nós estamos sujeitos. O cometimento desses erros
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906878/2012-15

jamais poderá justificar a glosa de créditos e a imposição de severo prejuízo aos
contribuintes, pois a verdade é que o crédito tributário de fato existe.
A rigor, não passa de uma simples presunção o v. acórdão recorrido afirmar que, em
razão do preenchimento incorreto deste ou daquele formulário, o crédito tributário
deixou de existir no mundo fenomênico.
Nada obstante, é importante destacar que em momento algum a Unidade de
Origem ou a DRJ/BEL determinou a glosa de créditos do contribuinte. Em verdade, o que se
encontra em discussão no momento é a PER/DCOMP no 18286.88534.211210.1.3.04-0717, na
qual consta a informação a respeito de um crédito no valor original de R$ 22.812,26 decorrente
de um pagamento a maior de uma das cotas do IRPJ referente ao segundo trimestre de 2006.
Sucede que como muito bem já exposto, o referido crédito é inexistente, tendo em
vista que o DARF se encontra devidamente alocado em um débito devido.
É bem verdade que eventual erro de fato no momento do preenchimento da
PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, sendo admitido pela
jurisprudência deste Conselho a retificação da declaração, mesmo após proferido o despacho
decisório. Em uma série de julgados este mesmo Conselheiro já admitiu transformar a origem do
crédito alegado, o que é inclusive bastante comum em situações nas quais o contribuinte informa
crédito de estimativa, quando na verdade se trata de saldo negativo, ou então informa
equivocadamente como ano-calendário o ano do exercício.
Todavia, é importante destacar que o presente caso em discussão não reflete uma
destas situações. Em que pese o contribuinte alegar ter cometido meros equívocos materiais, de
fácil constatação e solução, na verdade o que se verifica é que o contribuinte praticamente
pretende em seu pedido que seja feita uma nova PER/DCOMP e não a retificação da declaração
anteriormente apresentada.
Isto porque a única informação fidedigna é aquela relacionada ao débito. No que
toca ao crédito, não é que tenha havido um equívoco no preenchimento de um ou outro campo da
declaração, mas em todos eles. Até mesmo valores de IRRF, os quais sequer foram considerados
pela Unidade de Origem, até mesmo porque não foram objeto da declaração, são informados em
sede de recurso voluntário.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.586 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906878/2012-15

Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes é que se admite a sua retificação de ofício
ou nos autos do processo administrativo. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de o contribuinte retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
In casu, pretende-se verdadeira alteração do direito creditório informado,
alterando-se substancialmente valores e principalmente a sua natureza jurídica. Trata-se de
verdadeira inovação da matéria tratada nos autos.
Não verificada circunstância de erro material, descabe a retificação da declaração
após ciência do despacho decisório, para alteração do crédito alegado, pois a alteração do pedido
original configura inovação processual vedada, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de
nova declaração.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital